Tribunal: TJES
Processo: 5005098-33.2025.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Férias; Gratificação Natalina/13º salário
Data de julgamento: 2026-05-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005098-33.2025.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: HEDSON FELIX

RELATOR(A):

DES. ALDARY NUNES JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5005098-33.2025.8.08.0024

APELANTE:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

APELADO:
HEDSON FELIX

JUÍZO PROLATOR:
3ª VARA DE FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL, MUNICIPAL, REGISTROS PÚBLICOS, MEIO AMBIENTE, SAÚDE E ACIDENTES DE TRABALHO DE VITÓRIA - DR. ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA

RELATOR:
DES. SUBSTITUTO CARLOS MAGNO MOULIN LIMA

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. SERVIDOR PÚBLICO. DIFERENÇAS DE 13º SALÁRIO E ADICIONAL DE FÉRIAS. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. INTERRUPÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL PELO AJUIZAMENTO DE EXECUÇÃO COLETIVA PELO SINDICATO. SUSPENSÃO DE PRAZOS DURANTE A PANDEMIA DE COVID-19. TEMA 1033 DO STJ. INAPLICABILIDADE DA SUSPENSÃO ÀS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta pelo ESTADO DO ESPÍRITO SANTO contra sentença proferida em cumprimento individual de sentença coletiva que rejeitou a prejudicial de prescrição da pretensão executória e homologou o valor devido ao exequente, no montante de R$ 7.283,40, referente a diferenças de décimo terceiro salário e adicional de férias reconhecidas na Ação Coletiva nº 0019154-11.2015.8.08.0024, ajuizada pelo Sindicato dos Servidores Policiais Civis do Estado do Espírito Santo (SINDIPOL/ES).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se ocorreu prescrição da pretensão executória no cumprimento individual de sentença coletiva, considerando o prazo quinquenal contado do trânsito em julgado da decisão coletiva; (ii) estabelecer se o processo deve ser suspenso em razão da afetação do Tema Repetitivo nº 1033 do Superior Tribunal de Justiça.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O prazo prescricional para o ajuizamento de execução individual fundada em sentença coletiva contra a Fazenda Pública é de cinco anos, contados do trânsito em julgado da decisão coletiva, conforme entendimento firmado pelo STJ no Tema 877.

4. Atos normativos editados pelo Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo durante a pandemia da COVID-19, bem como a Lei nº 14.010/2020, suspenderam os prazos prescricionais e decadenciais em período específico, o que implica dilação do termo final da prescrição.

5. O ajuizamento de execução coletiva pelo sindicato legitimado extraordinário configura ato judicial apto a interromper a prescrição, nos termos do art. 9º do Decreto nº 20.910/1932 e do art. 202, I, do Código Civil.

6. A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça reconhece que a propositura de execução coletiva pelo legitimado extraordinário interrompe o prazo prescricional para o ajuizamento de execuções individuais pelos beneficiários da sentença coletiva, afastando a caracterização de inércia dos substituídos.

7. Uma vez interrompida a prescrição pela execução coletiva ajuizada pelo sindicato dentro do prazo quinquenal, o prazo prescricional reinicia sua contagem, tornando tempestiva a execução individual posteriormente proposta.

8. A ordem de suspensão nacional decorrente da afetação do Tema 1033 do STJ restringe-se aos recursos especiais e agravos em recurso especial em trâmite na segunda instância ou no próprio STJ, não alcançando processos em fase de cumprimento de sentença nas instâncias ordinárias.

9. Ademais, o caso concreto apresenta identidade entre o legitimado que propôs a ação coletiva de conhecimento e aquele que ajuizou a execução coletiva interruptiva, circunstância que distingue a hipótese da controvérsia central debatida no referido tema repetitivo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

O prazo prescricional para o ajuizamento de execução individual de sentença coletiva contra a Fazenda Pública é de cinco anos, contados do trânsito em julgado da decisão coletiva, conforme o Tema 877 do STJ.

O ajuizamento de execução coletiva pelo sindicato legitimado extraordinário interrompe o prazo prescricional para o ajuizamento de execuções individuais pelos beneficiários da sentença coletiva.

A suspensão nacional decorrente da afetação do Tema 1033 do STJ limita-se aos recursos especiais e agravos em recurso especial, não alcançando processos em tramitação nas instâncias ordinárias.

Dispositivos relevantes citados: Decreto nº 20.910/1932, arts. 1º e 9º; Código Civil, art. 202, I; Lei nº 14.010/2020, art. 3º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 877; STJ, AgInt no AgInt no REsp 1.932.536/DF, Rel. Min. Lázaro Guimarães, 2ª Turma, DJe 05.10.2022; STJ, AgInt no REsp 1.943.751/DF, Rel. Min. Og Fernandes, 1ª Turma, DJe 09.06.2022; TJES, Apelação Cível nº 5022950-07.2024.8.08.0024, Rel. Des. Fernando Estevam Bravin Ruy, j. 15.08.2025; TJES, Apelação Cível nº 5003587-97.2025.8.08.0024, Rel. Des. Sérgio Ricardo de Souza, j. 28.02.2026.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR

Composição de julgamento: Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Relator / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5005098-33.2025.8.08.0024

APELANTE:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

APELADO:
HEDSON FELIX

JUÍZO PROLATOR:
3ª VARA DE FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL, MUNICIPAL, REGISTROS PÚBLICOS, MEIO AMBIENTE, SAÚDE E ACIDENTES DE TRABALHO DE VITÓRIA - DR. ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA

RELATOR:
DES. SUBSTITUTO CARLOS MAGNO MOULIN LIMA

VOTO

Adiro ao relatório.

Conforme se depreende do relatório lançado nos autos, cuida-se de apelação interposta pelo ESTADO DO ESPÍRITO SANTO contra a sentença que, em sede de cumprimento individual de sentença coletiva, rejeitou a prejudicial de prescrição da pretensão executória e homologou o valor exequendo. A demanda originária visa o recebimento de diferenças de 13º salário e adicional de férias, fundamentada em título executivo judicial proveniente da Ação Coletiva nº 0019154-11.2015.8.08.0024, ajuizada pelo Sindicato dos Servidores Policiais Civis do Estado do Espírito Santo (SINDIPOL/ES).

O magistrado
a quo
, ao analisar a impugnação ao cumprimento de sentença, fundamentou que o trânsito em julgado da ação coletiva ocorreu em 17/04/2019. Contudo, reconheceu que o ajuizamento do Cumprimento de Sentença Coletivo nº 5013001-56.2024.8.08.0024 pelo sindicato em 01/04/2024, antes do decurso do prazo quinquenal, interrompeu a prescrição para todos os beneficiários da categoria.

A decisão recorrida concluiu por: (i) rejeitar a prescrição, sob o argumento de que o ato interruptivo promovido pelo substituto processual aproveita a toda a categoria; (ii) revogar o benefício da justiça gratuita anteriormente concedido ao exequente, após prova de remuneração líquida superior a R$ 25.000,00; (iii) reconhecer o excesso de execução, fixando o valor devido em R$ 7.283,40 (sete mil, duzentos e oitenta e três reais e quarenta centavos), conforme concordância do exequente.

Irresignado, sustenta o ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, em suas razões recursais, que a pretensão está fulminada pela prescrição, uma vez que a execução individual foi protocolada apenas em 12/02/2025, ultrapassando o prazo de cinco anos contado do trânsito em julgado (17/04/2019), nos termos do Tema 877 do STJ. Argumenta que as execuções individuais são autônomas e que o ajuizamento da execução coletiva não teria o condão de interromper o prazo para os substituídos. Subsidiariamente, pleiteia a suspensão do feito com base no Tema 1033 do STJ, alegando risco de decisões conflitantes e dano irreparável ao erário.

A controvérsia, portanto, visa analisar se há ocorrência de prescrição da pretensão executória em cumprimento individual de sentença coletiva e aferir a necessidade de suspensão do processo por força da afetação do Tema Repetitivo nº 1033 pelo Superior Tribunal de Justiça.

Pois bem. A insurgência do ente público apelante centra-se na tese de que o prazo prescricional para a execução individual é de cinco anos, contados ininterruptamente do trânsito em julgado da sentença coletiva, nos moldes do Tema 877/STJ. Todavia, a análise pormenorizada dos autos revela que a lógica recursal desconsidera a ocorrência de fato interruptivo idôneo.

É cediço que a prescrição das ações contra a Fazenda Pública é regida pelo Decreto nº 20.910/1932, que em seu art. 1º estabelece o prazo de cinco anos. Entretanto, o art. 9º do mesmo diploma, combinado com o art. 202, inciso I, do Código Civil, prevê que a prescrição se interrompe por qualquer ato judicial que constitua o devedor em mora.

No microssistema das ações coletivas, a atuação do legitimado extraordinário, no caso, o sindicato da categoria, em promover o cumprimento de sentença coletivo configura exercício inequívoco da pretensão em favor de todo o grupo substituído. Conforme consta nos registros processuais, o trânsito em julgado da ação coletiva ocorreu em
17/04/2019
. O sindicato (SINDIPOL/ES) ingressou com o cumprimento de sentença coletivo em
01/04/2024
.

Assim, é incontroverso que a sentença proferida na Ação Coletiva nº 0019154-11.2015.8.08.0024 transitou em julgado em 17/04/2019. Nos termos da orientação firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 877, o prazo prescricional para o ajuizamento da execução individual é de cinco anos, contado a partir desse marco.

Em uma contagem linear, o termo final ocorreria em 17/04/2024, ao passo que a presente demanda foi distribuída em 12/02/2025, circunstância que, em exame meramente inicial, poderia sugerir a ocorrência da prescrição.

Entretanto, não se pode desconsiderar que o Poder Judiciário do Estado do Espírito Santo, em consonância com as diretrizes emanadas do Conselho Nacional de Justiça, editou sucessivos atos normativos, notadamente os Atos nº 64/2020, 68/2020, 71/2020 e 88/2020, que determinaram a suspensão de prazos processuais em razão da emergência sanitária decorrente da pandemia da COVID-19.

Embora o Estado sustente que tal suspensão seria insuficiente para afastar a prescrição, o argumento não se sustenta diante da disciplina normativa superveniente. A Lei nº 14.010/2020, em seu art. 3º, estabeleceu expressamente que os prazos prescricionais e decadenciais permaneceriam impedidos ou suspensos no período compreendido entre 10/06/2020 e 30/10/2020. A esse intervalo soma-se a suspensão anteriormente instituída pelos atos normativos locais, vigentes desde março de 2020, o que evidencia que o lapso prescricional sofreu efetiva dilação, projetando o termo final para além de abril de 2024.

Não obstante tais circunstâncias, o fundamento determinante para o afastamento da prescrição reside na interrupção do prazo prescricional decorrente da atuação do sindicato representativo da categoria.

Com efeito, consta dos autos que o Sindicato dos Servidores Policiais Civis do Estado do Espírito Santo (SINDIPOL-ES) ajuizou a Ação de Cumprimento de Sentença Coletiva nº 5013001-56.2024.8.08.0024.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça consolidou entendimento no sentido de que o ajuizamento de execução coletiva pelo legitimado extraordinário, como o sindicato, possui o condão de interromper a contagem do prazo prescricional para o exercício da execução individual. Tal efeito interruptivo aproveita indistintamente a todos os beneficiários da sentença coletiva, independentemente de filiação sindical, porquanto decorre da própria natureza da legitimação extraordinária conferida à entidade representativa.

Nesse sentido, a jurisprudência consolidada do STJ reafirma a eficácia interruptiva da execução coletiva:

PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. FAZENDA PÚBLICA. PRESCRIÇÃO . PRAZO QUINQUENAL. AÇÃO DE EXECUÇÃO COLETIVA PELO LEGITIMADO EXTRAORDINÁRIO. INTERRUPÇÃO DO LAPSO PRESCRICIONAL. VIOLAÇÃO DO ART . 1.022 DO CPC/2015. NÃO VERIFICADA. DESPROVIMENTO DO AGRAVO INTERNO . MANUTENÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA. I - Na origem, trata-se de execução de sentença proferida em ação coletiva em que se reconheceu direito dos servidores plantonistas do Sistema Socioeducativo do DF aos 5 (cinco) dias de abono de ponto, nos termos do art. 151, § 3º da LC 840/2011. Na sentença, extinguiu-se o processo em razão da prescrição . No Tribunal a quo, a sentença foi mantida. II - Não há violação do art. 535 do CPC/1973 (art. 1 .022 do CPC/2015) quando o Tribunal a quo se manifesta clara e fundamentadamente acerca dos pontos indispensáveis para o desate da controvérsia, apreciando-a (art. 165 do CPC/1973 e art. 489 do CPC/2015), apontando as razões de seu convencimento, ainda que de forma contrária aos interesses da parte, como verificado na hipótese. III -
O ajuizamento de ação de execução coletiva pelo legitimado extraordinário interrompe a contagem do prazo prescricional, "não havendo que se falar em inércia dos credores individuais" (STJ, AgInt no AgInt no AREsp 1 .074.006/MS, relator Ministro Lázaro Guimarães (Desembargador Federal convocado do TRF/5ª Região), Quarta Turma, DJe de 20/6/2018). Nesse sentido também: AgInt no AREsp 1.238 .993/GO, relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em 1º/3/2021, DJe 8/3/2021 e EREsp 1.676.110/RS, relatora Ministra Laurita Vaz, Corte Especial, julgado em 6/11/2019, DJe 27/11/2019.
IV - Interrompida a prescrição o prazo recomeça a correr pela metade, isto é, em dois anos e meio, a partir do último ato processual da causa interruptiva, nos termos do art . 9º do Decreto n. 20.910/32. Conforme consta dos autos (fl . 72) o indeferimento do prosseguimento da execução coletiva ocorreu em 23.2.2018 e a execução individual foi proposta em 12.5 .2019, não ocorrendo, portanto, o transcurso do prazo de dois anos e meio. V - Agravo interno improvido. (STJ - AgInt no AgInt no REsp: 1932536 DF 2021/0108855-4, Data de Julgamento: 03/10/2022, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 05/10/2022)

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA INDIVIDUAL. PRESCRIÇÃO . NÃO OCORRÊNCIA. INTERRUPÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL PELO AJUIZAMENTO DE EXECUÇÃO COLETIVA. POSTERIOR DESMEMBRAMENTO DETERMINADO PELO JUÍZO DA EXECUÇÃO. AUSÊNCIA DE INÉRCIA DA PARTE EXEQUENTE . 1.
"Há jurisprudência consolidada desta Corte de que a propositura da execução coletiva tem o condão de interromper o prazo prescricional para a propositura da execução individual, pois não há inércia dos beneficiários do título. Precedentes"
( AgInt no REsp 1.960 .015/PE, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, DJe 1º/4/2022). Nesse mesmo sentido: REsp 1.751 .667/RS, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, PRIMEIRA SEÇÃO, DJe 1º/7/2021. 2. Caso concreto em que, não obstante a ação coletiva ajuizada pelo Sindicato da categoria não impedir o manejo de ação individual, tem ela o condão de interromper o prazo prescricional para a propositura da demanda individual, mormente diante da não caracterização de indevida inércia . 3. De fato, ainda que no bojo da execução coletiva não se discuta a legitimidade do Sindicato, fato é que sua existência teve o condão de retirar da parte ora agravada a necessidade de ajuizar sua execução individual, ante a ausência do necessário binômio utilidade-necessidade, uma vez que seus interesses já estavam sendo defendidos naquela execução coletiva. 4. Em outros termos, a necessidade de ajuizamento da subjacente execução individual somente surgiu para a parte agravada quando determinado o desmembramento da execução coletiva pelo Juízo de primeiro grau, de sorte que, antes desse momento, não estava caracterizada inércia . 5. Agravo interno não provido. (STJ - AgInt no REsp: 1943751 DF 2021/0178483-5, Data de Julgamento: 06/06/2022, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 09/06/2022)

Ao ajuizar a execução da sentença coletiva no ano de 2024, portanto, antes do escoamento do prazo prescricional, o Sindicato, na qualidade de legitimado extraordinário, provocou a interrupção da prescrição.

Este, inclusive, tem sido o entendimento desta E. Terceira Câmara Cível de casos análogos ao da espécie, veja-se:

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. INTERRUPÇÃO DA PRESCRIÇÃO PELA PROPOSITURA DA EXECUÇÃO COLETIVA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por servidor público estadual contra sentença que reconheceu a prescrição da pretensão executória e extinguiu o cumprimento individual de sentença proferida em ação coletiva ajuizada pelo sindicato da categoria, relativa à diferença de valores de décimo terceiro salário e adicional de férias. O juízo de origem entendeu que o prazo prescricional quinquenal teve início com o trânsito em julgado da sentença coletiva, em 17/04/2019, sendo a execução individual proposta apenas em 09/06/2024. O apelante sustenta que a execução coletiva proposta pelo sindicato em 01/04/2024 interrompeu o prazo prescricional, conforme entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema Repetitivo nº 1.253.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se a propositura da execução coletiva da sentença por sindicato da categoria profissional constitui causa interruptiva da prescrição da pretensão executória individual dos substituídos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A execução individual fundada em sentença coletiva constitui pretensão autônoma, mas submetida ao prazo prescricional previsto no Decreto nº 20.910/1932, contado do trânsito em julgado da decisão coletiva.

A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema Repetitivo nº 1.253, reconhece que a propositura da execução coletiva da sentença pelo legitimado extraordinário interrompe o prazo prescricional para a propositura das execuções individuais conexas.

A interrupção da prescrição se dá com o ajuizamento da execução coletiva, não se podendo falar em inércia do substituído processual.

A sentença deve ser anulada, pois a execução individual foi proposta após a deflagração da execução coletiva, o que impede o reconhecimento da prescrição.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento:

A propositura de execução coletiva de sentença por sindicato da categoria profissional interrompe o prazo prescricional para o ajuizamento das execuções individuais por substituídos processuais.

Uma vez interrompido o prazo pela execução coletiva, não há que se falar em prescrição da pretensão executória individual ajuizada posteriormente dentro do novo prazo legal.

(TJES - 3ª Câmara Cível - Apelação Cível n.º 5022950-07.2024.8.08.0024 - Relator: Des. Fernando Estevam Bravin Ruy - Julgado em: 15/08/2025)

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. INTERRUPÇÃO PELO AJUIZAMENTO DE EXECUÇÃO COLETIVA PELO SINDICATO. SUSPENSÃO DE PRAZOS DURANTE A PANDEMIA DE COVID-19. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso de Apelação interposto por servidora pública estadual contra sentença que, no âmbito do cumprimento de sentença individual, acolheu a impugnação do Estado do Espírito Santo e reconheceu a prescrição da pretensão executória, extinguindo o feito e condenando a exequente ao pagamento de custas e honorários advocatícios. A apelante sustenta a suspensão dos prazos durante a pandemia de COVID-19 e a interrupção da prescrição pela propositura de execução coletiva manejada pelo sindicato representativo da categoria.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar se houve suspensão ou impedimento do prazo prescricional em razão dos atos normativos editados durante a pandemia de COVID-19; (ii) definir se o ajuizamento de execução coletiva pelo sindicato da categoria profissional interrompe a prescrição para a propositura da execução individual da sentença coletiva.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O prazo prescricional para a execução individual de sentença coletiva é de cinco anos, contados do trânsito em julgado da decisão, conforme fixado pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 877.

Durante a pandemia de COVID-19, houve suspensão de prazos processuais e administrativos por meio de Atos Normativos do TJES (nºs 64, 68, 71 e 88/2020) e, especialmente, a edição da Lei nº 14.010/2020, cujo art. 3º impôs a suspensão dos prazos prescricionais e decadenciais entre 10/06/2020 e 30/10/2020, o que dilatou o prazo para além de abril de 2024.

A jurisprudência do STJ reconhece que o ajuizamento de execução coletiva pelo sindicato legitimado extraordinário interrompe a prescrição para todos os beneficiários da sentença coletiva, sindicalizados ou não, reiniciando a contagem do prazo, nos termos da Súmula 383/STF e de precedentes reiterados (AgInt no REsp 1.960.015/PE; REsp 1.751.667/RS; AgInt no REsp 1.943.751/DF).

A interrupção do prazo prescricional ocorreu validamente com a propositura, em 2024, da execução coletiva pelo SINDIPOL-ES, dentro do prazo quinquenal, afastando a inércia da parte e assegurando a tempestividade da execução individual ajuizada pela apelante em janeiro de 2025.

Reconhecida a ausência de prescrição, impõe-se o retorno dos autos ao Juízo de origem para análise das demais questões suscitadas na impugnação apresentada pelo Estado, relativas ao mérito da execução.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento:

O prazo prescricional para execução individual de sentença coletiva é de cinco anos, contados do trânsito em julgado da decisão coletiva, nos termos do Tema 877 do STJ.

A suspensão dos prazos determinada por atos normativos locais e pela Lei nº 14.010/2020 durante a pandemia de COVID-19 impede a fluência da prescrição no período correspondente.

O ajuizamento da execução coletiva pelo sindicato legitimado extraordinário interrompe o prazo prescricional para a execução individual, aproveitando a todos os beneficiários da sentença coletiva, sindicalizados ou não.

(TJES - 3ª Câmara Cível - Apelação Cível n.º 5003587-97.2025.8.08.0024 - Relator: Des. Sérgio Ricardo De Souza - Julgado em: 28 de fevereiro de 2026)

Por tais razões, não merece guarida a tese de prescrição suscitada pelo Apelante.

No que se refere ao pedido subsidiário de suspensão do feito em razão do Tema 1033 do STJ, igualmente não assiste razão ao apelante.

O Tema 1033 do STJ visa definir se o ajuizamento de execução coletiva por legitimado extraordinário interrompe o prazo prescricional para a execução individual pelos substituídos.

Primeiramente, impõe-se destacar o acerto do juízo de origem ao aplicar a técnica do
distinguishing
. A controvérsia afetada no referido tema repetitivo reside primordialmente na interrupção por legitimado distinto daquele que atuou na fase de conhecimento. No presente caso, há identidade de legitimado: o SINDIPOL/ES propôs tanto a ação cognitiva quanto a execução coletiva interruptiva.

Ademais, conforme se depreende da análise do acórdão de afetação no REsp nº 1.801.615/SP, a ordem de suspensão nacional exarada pelo STJ não é irrestrita. O comando de sobrestamento foi delimitado expressamente aos
"recursos especiais e agravos em recurso especial na segunda instância e/ou que tramitem no STJ".
Não houve determinação para paralisar as instâncias ordinárias ou processos em fase de cumprimento de sentença.

Trata-se, ademais, de orientação já adotada por esta Corte ao examinar controvérsia idêntica:

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA. TEMA 1033 DO STJ. ORDEM DE SUSPENSÃO NACIONAL. NÃO APLICAÇÃO. DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto pelo Estado do Espírito Santo contra decisão que, em sede de cumprimento individual de sentença, indeferiu o pedido de sobrestamento do feito com base na afetação do Tema 1033 pelo Superior Tribunal de Justiça. O agravante sustenta a necessidade de suspensão nacional para evitar prescrição e garantir a uniformidade das decisões.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se a ordem de suspensão nacional decorrente da afetação do Tema 1033/STJ abrange agravos de instrumento e cumprimentos de sentença em trâmite nos Tribunais de Justiça estaduais, ou se restringe aos recursos de natureza especial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A determinação de sobrestamento proferida pelo STJ no Tema 1033 é expressa ao delimitar seu alcance apenas aos recursos especiais e agravos em recurso especial em trâmite na segunda instância ou naquela Corte Superior.

4. A jurisprudência deste Tribunal e de outras Cortes, como o TRF4 e o TJDF, vem entendendo que a referida ordem não se estende a recursos como o agravo de instrumento, nem impede o prosseguimento de execuções em primeira instância, restringindo-se a recursos especiais e a agravos em recurso especial na segunda instância e/ou que tramitem no STJ.

5. Ademais, o caso concreto apresenta identidade entre o legitimado da ação coletiva originária e o da execução, distinguindo-se da controvérsia central do repetitivo, que versa sobre interrupção de prescrição por substituto processual diverso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso desprovido.

7. Tese de julgamento:
"A ordem de suspensão nacional relativa ao Tema 1033 do STJ restringe-se aos recursos especiais e agravos em recurso especial, não alcançando agravos de instrumento ou cumprimentos de sentença em trâmite nas instâncias ordinárias".

(TJES - 1ª Câmara Cível - Agravo De Instrumento n.º 5011582-39.2025.8.08.0000 - Relator: Des. Júlio Cesar Costa De Oliveira - Julgado em: 26/02/2026)

Ante o exposto,
conheço do recurso e nego-lhe provimento
, mantendo-se incólume a decisão de primeiro grau.

Deixo de proceder à majoração dos honorários advocatícios em grau recursal, uma vez que a verba honorária não foi fixada na origem.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - Sessão de Julgamento Virtual - 14/04 - 22/04:

Acompanho o E. Relator.